Tribunal: TJSP
Processo: 1004773-45.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – Convênio para manutenção de creche municipal – Cláusulas 3.2 e 3.3 do Termo de Convênio firmado entre as partes estabelecem a responsabilidade da contratada, ora apelante, às pretensões da reclamação trabalhista – Município apelado não é o devedor originário da dívida – Não se confundem as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, com a

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – Convênio para manutenção de creche municipal – Cláusulas 3.2 e 3.3 do Termo de Convênio firmado entre as partes estabelecem a responsabilidade da contratada, ora apelante, às pretensões da reclamação trabalhista – Município apelado não é o devedor originário da dívida – Não se confundem as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, com a execução contratual – Reconhecido o direito de ressarcimento, em caráter regressivo, do valor dispendido pelo Município – Sentença de procedência mantida – Recurso parcialmente provido, tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004773-45.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante COESO
(CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL), é apelado MUNICÍPIO DE
INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente
provido, tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante, por V.U.",
em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO no 31081
Apelação Civil no 1004773-45.2019.8.26.0248
Comarca:
Indaiatuba
Apelante:
COESO (CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
SOCIAL)
Apelado:
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
Juiz de 1a Inst.: Ricardo Cunha de Paula
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
Convênio para
manutenção de creche municipal Cláusulas 3.2 e 3.3 do Termo
de Convênio firmado entre as partes estabelecem a
responsabilidade da contratada, ora apelante, às pretensões da
reclamação trabalhista
Município apelado não é o devedor
originário da dívida
Não se confundem as obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, com a execução
contratual Reconhecido o direito de ressarcimento, em caráter
regressivo, do valor dispendido pelo Município Sentença de
procedência mantida Recurso parcialmente provido, tão somente
para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante.”

AÇÃO REGRESSIVA ajuizada por MUNICÍPIO DE
INDAIATUBA em face de COESO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
EDUCAÇÃO SOCIAL. Aduziu, em síntese, que firmou convênio com a ré
para manutenção de creche municipal e que, em setembro de 2014, tomou
conhecimento de reclamação trabalhista ajuizada em face da ora requerida e
da autora, esta na condição de responsável subsidiária, requerendo o
pagamento das verbas rescisórias devidas. Alegou que foi condenada
subsidiariamente ao pagamento das verbas salariais e que arcou com o
pagamento da quantia de R$ 6.396,98. Discorreu que, conforme previsto no
termo de convênio, é da requerida a responsabilidade exclusiva pelos
encargos trabalhistas. Pugnou pelo ressarcimento, na forma regressiva, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
valor dispendido.
A sentença de fls. 111/112, julgou procedente o pedido
formulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar à parte autora o valor de
R$ 6.396,98, atualizado monetariamente, conforme IPCA-E, desde a data do
desembolso, e acrescido de juros de mora, segundo os índices da poupança,
desde a citação. Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00, nos termos do art.
85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Apela o réu (fls. 114/124). Pleiteia a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta impertinente as cláusulas
3.2 e 3.3. do Termo de Convênio firmado nas quais a autora baseia seu
pedido de regresso, aduzindo para tanto que a responsabilidade do Município
advém da própria Constituição Federal, pois a condenação que se viu
obrigada a pagar, não foi derivada de reclamação trabalhista com pedido de
reconhecimento de vínculo de emprego. Alega, ainda, que o Município tem o
dever legal de acompanhar e fiscalizar a execução dos seus convênios,
inclusive no que respeita ao cumprimento das normas trabalhista. Busca a
reforma de sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
Houve apresentação de contrarrazões aos recursos (fls.
127/131).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
RELATEI.
Inicialmente, faço consignar que concedo os benefícios
da justiça gratuita ao apelante, tendo em vista que os documentos acostados
aos autos de fls. 143/160, comprovam sua hipossuficiência.
Superado isto, passo a analise do mérito recursal.
Tem-se que as cláusulas 3.2 e 3.3 do Termo de Convênio
firmado entre as partes estabelecem a responsabilidade da contratada, ora
apelante, às pretensões da reclamação trabalhista.
Dispõe a cláusula 3.3. do convênio acostada às fls. 98: "a
conveniada será exclusivamente responsável por todos os encargos sociais e
trabalhistas decorrentes dos contratos de trabalho que vier a contrair".
Logo, resta claro que o Município apelado não é o
devedor originário da dívida.
Quanto à alegação do apelante de ausência de
fiscalização por parte da Administração Pública, é impertinente, vez que não
pode ser admitida sob pena de afronta aos próprios dispositivos da Lei de
Licitações.
Isso porque os arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/93 tratam
da fiscalização da execução do contrato referindo-se à verificação formal do
fiel cumprimento pela parte contratada do objeto do contrato, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
as cláusulas avençadas e art. 60 da própria Lei 8.666/93
Ademais, o art. 71 caput da referida lei faz expressa
distinção entre as obrigações do contrato e a execução deste em si, ao afirmar
que o contratado responde pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.
Portanto, não se confundem as obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, com a execução contratual.
Ressalta-se, ainda, que o § 1o do supramencionado art. 71
prevê que o ente público não responde diretamente por encargos trabalhistas
devidos pela requerida conveniada, somente podendo ser condenado ao
pagamento de forma subsidiária, conforme dispõe o item V. No mesmo
sentido é a Súmula 331 do TST.
Descabida, também, a arguição das razões recursais de
que a Justiça trabalhista impõe o esgotamento das vias executivas em relação
ao devedor principal para exigir o débito do devedor subsidiário, pois isto não
está disposto no mandamento legal.
Assim, considerando que o contrato administrativo
firmado entre as partes impunha ao apelante a responsabilidade exclusiva
pelos encargos trabalhistas decorrentes da execução do objeto do contrato e
que o Município apelado foi subsidiariamente condenado ao adimplemento
das verbas trabalhistas, quitando tal indenização, reconhece-se o direito de
ressarcimento, em caráter regressivo, do valor dispendido pelo Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Diante disso, mantenho a sentença tal qual lançada e nos
termos do art. 85, §1° do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios devidos pela ora apelante, considerando os honorários recursais,
para R$ 2.000, observando-se a justiça gratuita.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt